Tribunal: TRF3
Processo: 0005282-04.2012.4.03.6103
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
172/283)

0005282-04.2012.4.03.6103

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 68232

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3°, DO CÓDIGO PENAL. PROCURAÇÃO FALSA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS NA CEF. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS.

1. Preliminar de litispendência afastada. Embora os fatos narrados na cópia da sentença anexada pela defesa tenham alguma semelhança com a conduta descrita na denúncia, não é possível afirmar a existência de duplicidade de ações penais sobre o mesmo fato delituoso.

2. Além disso, a fraude foi perpetrada em detrimento da Caixa Econômica Federal, o que, por si só, atrai a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, IV).

3. A narrativa dos fatos descritos na denúncia deixa claro que a prática criminosa se subsome ao delito de estelionato, e não de furto mediante fraude, o que autoriza a emendatio libelli prevista no art. 383 do Código de Processo Penal.

4. Materialidade e autoria do crime de estelionato majorado comprovadas.

5. Dosimetria da pena. A gravidade das consequências do delito justifica a exasperação da pena-base. O julgador não está obrigado a tomar como critério de fixação da pena-base o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. Pena de multa fixada de forma proporcional à pena corporal. Precedentes.

7. Fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e substituição dessa pena por duas penas restritivas de direitos.

8. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR a matéria preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para desclassificar a conduta típica para o crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3o), cuja pena definitiva fica estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e substituir essa pena por duas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.